Tribunal: STF
Processo: ARE 1380049
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário protocolado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7°, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425. 



    - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7°, IV, da Constituição Federal). -Apelação improvida.” (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo afirma violados os arts. 2º, 6º, 7º, inc. IV, e 196 da Constituição da República. Alega que o art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, na redação conferida pelo art. 1º da Lei nº 5.724, de 1971, foi recepcionado pela nova ordem constitucional, porquanto compatível com o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB. Aduz que o salário mínimo, no caso, não possui conotação de indexador. Ao final, requer o provimento deste agravo e do recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a recepção do art. 1º da Lei nº 5.724, de 1971. Pleiteia, sucessivamente, a atribuição de efeito repristinatório tácito à redação original do art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, bem como a modulação dos efeitos, em sede de repercussão geral, para declarar válidas as multas aplicadas até o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão formalizado no julgamento da apelação os seguintes trechos: 



    “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF/SP contra pessoa jurídica, objetivando o pagamento das anuidades e multas punitivas. 



    Discute-se sobre a legalidade da fixação das sanções pecuniárias impostas pelo conselho profissional em salário-mínimo. 



    O artigo 1° da Lei n° 5.724/71 dispõe:



    ‘Art. 1 As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso lido artigo 30 da Lei n°3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.’ 



    O E. Supremo Tribunal Federal, no RE 237.965 considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o artigo 7°, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425: 



    ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 1 99.520: ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido' - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgara ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7°, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário -mínimo para qualquer fim, ‘quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado' Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário -mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - E, portanto, inconstitucional o § 1° do artigo 4° da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1° do artigo 4° da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto’. (RE nº 237.965, Rel. Min. Moreira Alves, j. 10.02.2000, Plenário, Dj 31/03/2000)



    Assim, revejo meu entendimento anterior e mantenho a r. sentença que reconheceu a nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7°, IV, Constituição Federal).



    Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 8, p. 2-4)



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados ante os seguintes fundamentos: 



    “Com efeito, não há vício de omissão e contradição no julgado embargado. No caso, consoante decisão do Plenário do S.T.F. no RE n° 237.965, firmou entendimento de que é vedada a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, de modo que inexistem motivos em favor do órgão fiscalizador que justifiquem afastar a violação ao artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Ainda, afasto a aplicação dos artigos 21 e 22 da LICC, uma vez que se trata de direito sancionatório no qual o julgador não pode legislar ao substituir a multa fixada em salários mínimos por outra forma de indexação.



    Por fim, cumpre registrar a impossibilidade do manejo dos aclaratórios apenas para o fim de prequestionamento, sem a indicação fundamentada de alguma das hipóteses legais de cabimento do recurso integrativo. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.” (e-doc. 10, p. 3)



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem consignou que a multa aplicada ao recorrido ofende o art. 7º, inc. IV, da CRFB, tendo em vista o que decidido por esta Corte no julgamento do RE nº 237.965/SP, da relatoria do e. Ministro Moreira Alves e afastou, ainda, os pedidos de modulação dos efeitos da decisão e de repristinação, com fundamento em interpretação conferida aos arts. 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluídos pela Lei nº 13.655, de 2018.



    6. Pois bem. O art. 7º, inc. IV, da CRFB tem o seguinte teor:



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    [...]



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;” (grifos nossos)



    7. Verifica-se que a matéria de fundo debatida no recurso extraordinário foi apreciada recentemente por ambas as Turmas desta Corte, inclusive em processos do mesmo recorrente, concluindo-se pela impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo em razão do disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.364.145-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.945-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Lei 5.724/1971. Impossibilidade de vinculação ao salário mínimo na forma da jurisprudência da Corte. 3. Reexame de legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.333.965-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.296.985-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    8. Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, não merecendo provimento, nesse ponto, o presente agravo.



    9. No mais, observa-se que o Tribunal de origem afastou os pedidos sucessivos com fundamento na interpretação conferida à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assim, a análise da questão, nesse particular, demandaria o exame de norma infraconstitucional, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nessa linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.126.885-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/03/2019, p. 12/04/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FUNRURAL. Empregador rural pessoa física. Contribuição incidente sobre receita bruta proveniente da comercialização da produção. Declaração de inconstitucionalidade. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório advindo de declaração de inconstitucionalidade de normas. 2. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 956.210-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/09/2016, p. 21/10/2016; grifos nossos).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EFEITO REPRISTINATÓRIO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 884.269-ED/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2015, p. 10/08/2015; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator